Tribunal: TJES
Processo: 5004286-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00. O impetrante alega hipossuficiência financeira do paciente e requer a dispensa da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a exigência do pagamento da fiança para a concessão da liberdade provisória caracteriza constrangimento ilegal quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A fiança não pode ser utilizada como condição absoluta para a liberdade provisória, especialmente quando há evidências de que o réu não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado.

4- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, conforme decidido no HC Coletivo n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

5- O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança quando o juiz verifica a situação econômica do preso, podendo substituí-la por outras medidas cautelares adequadas.

6- O paciente permaneceu preso por seis dias exclusivamente pela impossibilidade de arcar com a fiança, o que permite presumir sua hipossuficiência, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

7- Diante da inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão, deve ser concedida a ordem para dispensar a fiança e ratificar a liberdade provisória do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida para dispensar o recolhimento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares aplicadas.

Tese de julgamento
:

1- A fiança não pode ser utilizada como critério absoluto para a liberdade provisória, devendo ser analisada à luz da situação econômica do réu.

2- A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3- A presunção de hipossuficiência pelo decurso do tempo justifica a dispensa da fiança quando o réu permanece preso por impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, I; 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O impetrante sustenta, em breve síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, bem como requer a dispensa do pagamento da fiança por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura.

Liminar deferida (id. 12806630).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12959857).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem com a consequente confirmação da medida liminar outrora deferida (id. 12970312).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O impetrante sustenta, em breve síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, bem como requer a dispensa do pagamento da fiança por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura.

Liminar deferida (id. 12806630).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12959857).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem com a consequente confirmação da medida liminar outrora deferida (id. 12970312).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes do art. 129, §13º, e art. 147, §1º, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/06.

Narra o APF que no dia 17/03/2025 a vítima, namorada do paciente, foi agredida com um soco no rosto e ameaçada de morte com uma faca.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MM. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de um salário-mínimo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo nº 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

No caso, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontrava preso há 6 (seis) dias, quando do deferimento da liminar, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado (R$ 2.000,00), de modo que era presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72 h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Assim, entendo que o paciente faz jus à dispensa do recolhimento da fiança.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem para dispensar o recolhimento da fiança, ratificando a liminar outrora deferida, devendo ser mantidas as demais medidas cautelares aplicadas.

É como voto.